Tribunal: TJDFT
Processo: 0702343-90.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL.
1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
2. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.
3. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar dois anos para alegar vício de vontade na formação do contrato e tentar reaver valores correlacionados ao ajuste.
4. Diante da autorização legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado.
5. Recurso conhecido e não provido.